Tribunal: STF
Processo: RE 1416513
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de Alagoas, com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO PARA FINS DE APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”.



    Sustenta a parte recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação do artigo 61, II, “a”, da Constituição da República, bem como do artigo 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição.



    Decido.



    Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem entendeu que a parte recorrida, servidor militar da reserva remunerada, tem direito à conversão em pecúnia de licença prêmio não gozada. Trago à colação trechos do acórdão atacado:



    “A recorrente aduziu que a sentença merece ser reformada, pois o art. 49, IX da Constituição Estadual que permitia a conversão em indenização da licença especial não gozada foi declarado inconstitucional, inexistindo previsão legal para a indenização.



    No entanto, razão não lhe assiste, pois a referida declaração de inconstitucionalidade visava impedir que o servidor optasse por substituir a licença por indenização quando ainda estivesse na ativa, não vedando, contudo, a sua conversão em pecúnia após a aposentação. 



    (...) 



    Em relação a tese de inexistência de previsão legal para conversão da licença prêmio em pecúnia, o direito do servidor militar à licença está insculpido no art. 98 da Lei Estadual nº 5.346/92, e, como dito acima, os tribunais superiores são assentes quanto à possibilidade de indenização desses valores caso o direito à licença não tenha sido usufruído quando o servidor estava em atividade, pois, o contrário, ensejaria o enriquecimento ilícito da Administração Pública, de modo que, ao meu sentir, não assiste razão a parte recorrente".



    O Plenário desta Supremo Tribunal, ao examinar o ARE nº 721.001/RJ-RG, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmou a orientação já pacificada nesta Corte quanto a ser possível a conversão de direitos de natureza remuneratória, tais como licença prêmio não gozada, em indenização pecuniária por aqueles que não mais possam dela usufruir, seja em razão do rompimento do vínculo com a Administração, seja por causa da inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 



    Nesse sentido, anote-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. TEMA 635 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 635 da repercussão geral, no julgamento do ARE 721.001-RG/RJ, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que é assegurada ao servidor público a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja pelo rompimento do vínculo com a Administração, ou seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração. II - Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. III - Incabível a majoração de honorários, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. IV - Agravo regimental parcialmente provido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC”(ARE nº 1.056.167/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20/11/17).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LICENÇAS ESPECIAIS NÃO GOZADAS. SERVIDOR MILITAR INATIVO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 721.001-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, concluiu que cabe indenização em pecúnia das férias não gozadas na atividade, bem como de parcelas de natureza remuneratória que não possam mais ser usufruídas, como é o caso do terço constitucional, assentando a vedação de enriquecimento ilícito pela Administração. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.061.524/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/11/17). 



    O acórdão recorrido está em sintonia com essa orientação.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente